Tribunal: TJSP
Processo: 0013342-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Reiteração de habeas corpus anterior com base no mesmo fundamento – Impossibilidade de nova apreciação do

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Reiteração de habeas corpus anterior com base no mesmo fundamento – Impossibilidade de nova apreciação do tema.
Hipótese de não conhecimento do writ.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o 0008453-86.2020.8.26.0000 Comarca de Mogi das Cruzes
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0013342-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são impetrantes MARCOS
KAUE ROCHA DA SILVA e RONALDO ORTIZ SALEMA e Paciente LUCAS
DONIZETE DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013342-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 36437
Habeas Corpus n.o 0013342-83.2020.8.26.0000
Comarca de Sorocaba
Paciente: Lucas Donizete de Freitas
Impetrante: Marcos Kaue Rocha da Silva
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do
Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Reiteração de habeas corpus anterior com base no
mesmo fundamento
Impossibilidade de nova
apreciação do tema.
Hipótese de não conhecimento do writ.

Vistos.
I O advogado Marcos Kaue Rocha da
Silva impetrou habeas corpus para favorecer Lucas Donizete de
Freitas com a prisão domiciliar, em razão da pandemia do
COVID-19.
Relatado.
II- Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas
corpus, pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa
tarefa foi atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248
O relator poderá
determinar a emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara
o seu indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso, Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no45, que ao inserir o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinou a imediata distribuição de todos
os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Entendendo que o filtro inicial do cabimento do habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013342-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora há, aliás, decisão
do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus de competência originária
de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da inicial, por decisão isolada
do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP, que determina que, neste caso,
o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal, Câmara ou Turma, para que
delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT 723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
para a hipótese da “petição desobservar as regras contidas no
artigo 654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho,
Processo Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando
houver outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de
providência que também atende a princípio de economia processual,
cujo alcance não é meramente financeiro.
III- Impõe-se o afastar deste writ sem
outras formalidades, haja vista a manifesta impropriedade na
reiteração de habeas corpus impetrado anteriormente.
Consoante se depreende do r. aresto
proferido no habeas corpus n.o 2059905-04.2020.8.26.0000,
apreciado por esta Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a tese ora apresentada foi objeto de outro writ
já julgado por esta Corte:
“Observe-se, inicialmente, que o habeas corpus é
inadequado a pleito de benefício em processo de execução que, como os invocados na
espécie, necessitam de elucidação fática dependente de dilação probatória, quanto à
satisfação de requisitos de natureza subjetiva. Nesse sentido há precedentes jurisdicionais:
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta seu entendimento no sentido de
que a passagem do condenado, de um regime de cumprimento de pena para outro,
pressupõe o atendimento de condições objetivas e subjetivas para obtenção do benefício,
circunstâncias que se tornam impossíveis de serem examinadas na via do habeas corpus,
dado o seu âmbito estreito” (STF, habeas corpus n.o 69.000-9-PR, relator Ilmar Galvão,
v.u. DJU 13.02.92, pág. 2.924).
O Pretório Excelso repetiu a orientação nos julgados
publicados na Revista Trimestral de Jurisprudência n.o 126/158 e 125/176. Na mesma
direção estão os julgados encontrados na RJDTACRIM 8/216; RT 679/335, 669/345,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013342-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
668/346, 665/368, 655/278, 632/364, 607/335 e 605/301; JUTACIM 94/443, 86/94 e
82/136, RJTJSP 128/533 e 115/273. Na esteira desse entendimento esta Câmara vem-se
posicionando: “o writ não é adequado à concessão de progressão no regime de
cumprimento de pena nem de livramento condicional A progressão de regime e o
livramento condicional dependem do estudo de requisitos subjetivos, o que demanda
análise fática e produção de prova, inadequados ao writ” (Habeas Corpus n.o
1.032.283-3/2).
Nessa linha está o precioso parecer do saudoso
Promotor de Justiça convocado na 2a instância José Jesus Cazzeta, que foi um dos
expoentes do Ministério Público bandeirante, lançado no habeas corpus no 889.032-3/0:
“tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça repelem a
utilização do habeas corpus para o exame de questões que demandam apreciação
aprofundada de fatos e provas, como é o caso da verificação quanto à presença dos
requisitos subjetivos para os benefícios relativos à execução das penas (Cf., p. ex., STF,
Primeira Turma, HC 69727/SP, julgado aos 9.2.1993, Rel. Ministro Moreira Alves, DJ
12.3.1993, p. 03561; Segunda Turma, HC 69954/SP, julgado aos 13.4.1993, Rel. Min.
Paulo Brossard, DJ 30.4.1993, p. 07564; STJ, Quinta Turma, HC 28905/RJ, julgado aos
4.9.3.2003, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 13.10.2003, p. 391; HC 26956/SP,
julgado aos 25.3.2003, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 22.4.2003, p. 248, RHC
13552/RJ, julgado aos 3.12.2002, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 10.3.2003, p. 250, HC
16387/SP, julgado aos 19.6.2001, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 25.2.2002, p. 414; HC
12696/SP, julgado aos 29.6.2000, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 19.4.1999, p.
149 e RHC 6531/RJ, julgado aos 1.7.1997, Rel. Min. Cid Fraquer Scartezzini, DJ
8.9.1997, p. 45531; Sexta Turma, HC33636/BA, julgado aos 23.11.2004, Rel. Min. Paulo
Medina, DJ 7.3.2005, p. 349, HC 33141/MG, julgado aos 6.4.2004, Rel. Paulo Medina, DJ
3.5.2004, p. 217, HC 21886/RJ, julgado aos 15.8.2002, REl. Min. Fernando Gonçalves, DJ
2.9.2002, p. 250, HC 19041/SP, julgado aos 16.4.2002, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
6.5.2002, p. 324 e HC 8260/RJ, julgado aos 18.3.1999, Rel. Min.Fernando Gonçalves, DJ
19.4.1999, p. 174). Essa orientação ficou bem expressa em precedente do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual o “habeas corpus” é meio impróprio para a obtenção
de benefício relativo à execução da pena tendo em vista a dilação probatória que se fez
necessária ao seu exame”(Cf. Quinta turma, RHC 8216/RJ, julgado aos 13.4.1999, Rel.
Min. Gilson Dipp, LEXSTJ 122/178)”.
IV- O pedido deste writ sequer foi apreciado na 1a
instância, que é a competente para por primeiro examinar o pleito. Nesse sentido, aliás, já
decidiu este Tribunal em hipóteses análogas: “descabe ao Tribunal examinar,
originariamente, pedido atinente a execução de pena, consoante já decidiu esta Corte
(Habeas corpus no 1.079.551-3/0)” (Habeas Corpus n.o 1.091.939-3/9).
“1- Habeas Corpus Detração penal. 2- Possibilidade
de indeferimento liminar pela turma julgadora Interpretação a que conduzem o artigo
93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal, o
artigo 504 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o artigo
1o da Resolução 204/05 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 3- Pretendida a
detração dos dias de prisão processual de processo distinto onde existiu absolvição. 4-
Necessidade do juízo de primeira instância ter negado o pedido para que o Tribunal
conheça do habeas corpus. 5- Hipótese de não conhecimento do writ” (Habeas Corpus n.o
1.115.457-3/1).
Outro não foi o entendimento adotado no Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013342-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Corpus no 1.138.060-3/8.
V- Some-se, quanto à pandemia do COVID-19, que,
não obstante a gravidade da situação e a necessidade de serem tomadas providências
tendentes a evitar que ela alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas
medidas que favorecem o isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não
altera a legislação penal, nem a necessidade de cumprimento da pena imputada.
Ademais o paciente não cumpre pena no regime aberto
e o artigo 117 da Lei no 7.210/84 possibilita a prisão domiciliar ao preso em situação
extraordinária e nesse regime.
Note-se que a mencionada decisão monocrática da
ADPF 347 TPI/DF não foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18
de março de 2020.
Ante o exposto, denega-se o writ.”.
Repita-se, a reiteração de habeas corpus
com base no mesmo fundamento não é admitida, conforme vem
decidindo o Supremo Tribunal Federal (RTJ 81/54, 103/163,
104/163 etc.). No mesmo sentido têm decidido os Tribunais de
Justiça: “HABEAS CORPUS Reiteração do pedido anteriormente denegado Não
conhecimento Necessidade da existência de matéria fática ou jurídica nova, que ainda
não tenha sido objeto de deliberação” (TJPR - RT 777/672).
“HABEAS CORPUS
Reiteração - Impetração
perante o mesmo órgão judiciário com os mesmos fundamentos - Interesse de agir
inexistente uma vez que o impetrante já obteve a prestação jurisdicional a que tinha
direito Não conhecimento” (TJSP - RT 673/318).
Ante o exposto, não se conhece do
habeas corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR